Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 421. STJ. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/13 E 80/14. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA.
1. Diante da interpretação dada às Emendas Constitucionais n. 74/13 e 80/14, a incidência do enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça é afastada.
2. A Defensoria Pública do Distrito Federal possui autonomia financeira e administrativa, portanto, não integra e nem se subordina ao Poder Executivo.
3. Cabe ao Distrito Federal o pagamento dos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, pois a gestão das respectivas receitas está a cargo do órgão protetivo e não da Fazenda Pública.
4. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão n. 1278652 mantido, após nova apreciação determinada com fulcro no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.